Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do Processo : 0708853-21.2019.8.07.0001 Embargante : BANCO RCI BRASIL S.A Embargado : DANIEL DA SILVA OLIVEIRA Relator Des. : Arnoldo Camanho D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 24 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator